Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702112-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: JANAINA GONCALVES DE MORAES SUSCITADO: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO TITULAR DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Ante o julgamento do Recurso Inominado 0722595-63.2022.8.07.0016, manifeste-se a embargante quanto ao interesse na manutenção do pedido feito em sede de embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora